Tribunal: STF
Processo: ARE 1569990
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILDADE NA SEARA CRIMINAL POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NA LEI 8.112/1990 E NO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.